Tribunal: STF
Processo: ARE 1489635
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Robson da Silva Flores, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE TESES NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE, POR HAVER PREVISÃO DA CONDUTA NO ART. 195, DO CTB. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA APTA A CONFIGURAR O CRIME DO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO ILÍCITO. BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.”  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Requer o provimento do recurso para converter “o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao Recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos:



    “Nesse cenário, importa rememorar que nos autos da Ação Penal nº 5000091-57.2020.8.24.0067/SC, o Tribunal de Justiça, em sede julgamento do apelo defensivo, preservou a condenação do agravante pela prática dos delitos capitulados no artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 330 do Código Penal, bem como pela inflição da reprimenda corporal em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser resgatada em regime aberto, e do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.



    Contudo, procedeu à readequação da sanção de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor infligida pelo Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição em 03 (três) meses, para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.



    Realizadas tais ponderações, de plano, não há se cogitar de realização de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP na espécie.



    Primeiramente, insta realçar que o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, submete-se a uma série de requisitos legais, entre eles a exigência de ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal).



    Em apoio a esse raciocínio, o Supremo Tribunal Federal tem remansosamente decidido que o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado.



    (...)



    Nessa perspectiva, na espécie, em que pese o preenchimento de alguns dos pressupostos para o oferecimento do ANPP, eis que os ilícitos em epígrafe não foram perpetrados com violência ou grave ameaça e o agravante ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade e os bons antecedentes), as circunstâncias em que restou violada a legislação penal não recomendam esse procedimento.



    Exsurge do édito condenatório que a adoção da aludida providência não se revela necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção das infrações penais insculpidas nos artigos 330 do Código Penal e 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (crime de concurso necessário), conforme exigência expressa do artigo 28-A do Código de Processo Penal.



    O Juízo de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Oeste/SC muito bem explicitou a seriedade das condutas delitivas, tanto ao se reportar aos depoimentos testemunhais, como ao dosar as penas, valorando, com muita propriedade, a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, in verbis:



    “(…) Visando elucidar os fatos e validar os elementos de convicção, as testemunhas foram inquiridas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Em juízo o policial rodoviário federal Pablo Fernando Wolhmuth relatou que estava fazendo uma ronda com seu colega na Willy Barth quando passaram duas motocicletas no sentido contrário, em alta velocidade, inclusive um deles estava deitado/projetado sobre a moto. Então fizeram o retorno para realizar a abordagem, quando uma das motocicletas parou no posto Santo Anjo, o que não foi visto por eles, enquanto a outra, conduzida por Robson, se evadiu da viatura pelo centro da São Miguel do Oeste até que eles perderam o contato visual com esta motocicleta também. Então relatou que continuaram fazendo rondas pela Willy Barth até que avistaram a motocicleta que havia parado no posto no Santo Anjo com duas pessoas em cima dela. Ao realizarem a abordagem viram que se tratava de Djonatan como condutor e Robson como passageiro, sendo que este estava com os documentos e as chaves da motocicleta que havia se evadido da viatura pelo centro da cidade de São Miguel do Oeste. Robson levou os policiais até o local onde havia escondido a motocicleta usada na fuga, que foi recolhida. Pablo relatou que usaram uma viatura caracterizada e que estava com o giroflex e a sirene acionadas. Dentre as infrações cometidas estão a de transitar na contramão, não parar na preferencial, andar em alta velocidade, ultrapassagens e etc. O que chamou a atenção dos policiais foi a alta velocidade e as duas motos muito próximas uma da outra e o fato de um dos motociclistas estar projetado sob o guidão da motocicleta.



    Em juízo o policial rodoviário federal Róber Hoelscher relatou que um dos motociclistas passou deitado na motocicleta e outro fugiu para o bairro Andreata. Depois a viatura abordou os dois acusados na mesma motocicleta. Um dos acusados levou os policiais até o local onde ele havia guardado a motocicleta. Também confirmou que foram dados sinais claros para parada como giroflex e sirene, dizendo que não tem como os acusados alegarem que não viram.



    O acusado Robson da Silva Flores fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.



    Portando, possível ver que os delitos pelos quais o autor foi acusado realmente aconteceram, já que os Policiais Rodoviários Federais foram firmes na descrição dos fatos, bem como o próprio acusado confirmou em sede policial que fugiu dos policiais.



    Presentes, pois, a conduta, o resultado e o nexo de causalidade.



    Quanto à tipicidade, verifica-se que ao desobedecer a ordem legal de parada dos Policiais Rodoviários Federais o acusado incorreu no delito de desobediência, previsto no art. 330 do Código penal. Também é possível verificar que os acusados estavam apostando corrida na Willy Barth, já que pelo relato dos policiais e na gravação apresentada eles estavam alinhados e andando em alta velocidade, bem como um dos motociclistas estava realizando a manobra conhecida como ‘superman’, demonstrando perícia em veículo automotor não autorizada, incorrendo no delito do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro.



    (…) 



    Contudo, as circunstâncias dos crimes praticados pelo autor não são normais, já que praticou o racha na avenida Willy Barth, rodovia muito movimentada e com intenso tráfego e também fugiu dos Policiais Rodoviários Federais no centro de São Miguel do Oeste, por locais muito movimentados e praticando diversas infrações de trânsito como dirigir na contramão, cortar a preferencial e dirigir em alta velocidade.” g.n. (fls. 228/230)



    Como muito bem ponderado pelo Professor Leonardo Schmitt de Bem1 , de se acentuar a especificidade contida no tipo penal previsto no art. 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, referindo-se à incolumidade pública ou privada, tendo o legislador buscado tutelar a disponibilidade da vida e da integridade física de terceiros ou de patrimônio alheio de considerável valor.



    Por oportuno, não se pode olvidar de que, na hipótese, o agravante e o outro corréu circularam em vias públicas, conduzindo veículos automotores, de forma brusca e arriscada, participando de “rachas”.



    Ambos se valeram de motocicletas, certamente para demonstração de habilidades incompatíveis à segurança viária, eis que, vale repisar, efetuaram a manobra conhecida como “superman”, demonstrando perícia não autorizada em rodovia muito movimentada e com intenso tráfego, empreendendo fuga dos Policiais Rodoviários Federais no centro da cidade de São Miguel do Oeste/SC por lugares de intensa movimentação, cometendo diversas infrações de trânsito, tais como, dirigir na contramão e em alta velocidade e cortar a preferencial.



    Nesse contexto, mesmo sabendo que a participação em uma corrida contra outro veículo gera intenso e direto contexto de perigo, pois o automotor vira uma arma letal, os réus, em troca de simples emulação, exibiram desprezo à segurança de bens jurídicos que podiam entrar diretamente no raio da ação audaciosa.



    Por conseguinte, forma-se a compreensão de que a manutenção da decisão que substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, em favor do Fundo de Transações Penais da Comarca de São Miguel do Oeste, de acordo com o artigo 45, § 1º, da Lei Penal, é medida que se alinha aos objetivos fundamentais da política criminal contemporânea, especialmente no que diz respeito à redução da sobrecarga do sistema penal e carcerário.



    Nesse contexto, não tendo o Ministério Público Federal, após instado, ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não foram atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal, nada há que prover o presente recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente